Tribunal: TJDFT
Processo: 0712388-89.2023.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÕES DA DEFESA E ACUSAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INCIDENTE EM SESSÃO PLENÁRIA. OITIVA DE ADOLESCENTE AUTORIZADA NA FASE DO ART. 422 DO CPP. PERTINÊNCIA DA PROVA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E ADOLESCENTE X PLENITUDE DE DEFESA. MECANISMOS DE PROTEÇÃO EXISTENTES PARA A TOMADA DO DEPOIMENTO. PREJUÍZO À DEFESA. CONFIGURADO. NULIDADE RECONHECIDA. JÚRI ANULADO. RECURSO DA ACUSAÇÃO PREJUDICADO.

1. O procedimento no Tribunal do Júri é conduzido de maneira escalonada – sendo a fase de preparação do art. 422 do CPP o momento adequado para, após o encerramento da etapa de formação da culpa (com a decisão de pronúncia), reabrir a colheita de provas indispensáveis ao julgamento processo.

2. A Constituição, em seu art. 5o, XXXVIII, “a”, prevê a plenitude de defesa como marca característica e essencial à instituição do Júri, garantindo ao acusado uma atuação defensiva plena e efetiva – valendo-se, portanto, dos instrumentos e recursos previstos em lei e evitando-se qualquer forma de cerceamento. 2.1. A plenitude de defesa exercida no Tribunal do Júri, todavia, não impede que o magistrado avalie a pertinência da produção da prova – devendo fazê-lo de forma fundamentada, negando aquelas protelatórias, irrelevantes ou impertinentes.

3. Os direitos das crianças e adolescentes devem ser resguardados com absoluta prioridade. Quando tais indivíduos são testemunhas de crimes, porém, tal proteção deve ser conciliada com outros princípios, como o que assegura ao réu a plenitude de defesa no Júri – valendo-se dos mecanismos existentes no ordenamento jurídico para driblar eventuais consequências indesejadas advindas da produção da prova oral pelo menor (cf. Lei no 13.431/2017).

4. Acolhe-se a alegação de nulidade, por cerceio ao direito de defesa, em função do indeferimento da oitiva de informante pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri. 4.1 Elemento de prova pertinente ao caso, solicitado pela defesa na fase do art. 422 do CPP, deferido pelo juiz e cuja produção foi impugnada sem sucesso pelo Parquet antes da Sessão Plenária. 4.2. Jovem ouvida apenas perante a autoridade policial, sem participação da defesa. 4.3. Prejuízo evidenciado no caso concreto.

5. Recurso da defesa conhecido e provido. Nulidade reconhecida. Julgamento pelo Tribunal do Júri anulado. Recurso da acusação prejudicado.